Tribunal: TJMT
Processo: 1032572-35.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032572-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[INES APARECIDA CENCI - CPF: 010.804.921-35 (RECORRENTE), TAUAN LIMA MACHADO - CPF: 062.096.331-02 (ADVOGADO), ANTONIO BACELAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 921.919.241-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTE. EFEITO REPRISTINATÓRIO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, atualmente pago com base no salário mínimo, pleiteando a aplicação do vencimento do cargo efetivo como base.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, conforme legislação municipal; (ii) saber se, declarada a inconstitucionalidade da base de cálculo prevista nas Leis Complementares Municipais nº 003/2005 e nº 019/2012, deve ser aplicado o efeito repristinatório à LC nº 083/1990, que fixava o vencimento do cargo efetivo como base..

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não recai sobre o direito ao adicional de insalubridade, já reconhecido administrativamente, mas sobre a base de cálculo utilizada.

4. A vinculação ao salário mínimo afronta o art. 7º, IV, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 4 do STF, que vedam sua utilização como indexador de vantagens de servidor público.

5. A declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que adotaram o salário mínimo como base de cálculo impõe a aplicação do efeito repristinatório, restaurando a vigência da norma anterior (LC nº 083/1990), que adotava o vencimento do cargo efetivo como base, em consonância com a ordem constitucional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido..

Tese de julgamento:

" 1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7º, IV, da CF/1988 e da Súmula Vinculante nº 4 do STF.

2. Declarada a inconstitucionalidade da norma posterior, restaure-se a norma anterior constitucionalmente adequada, com base no efeito repristinatório."

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

A recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde, alega que recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo, quando deveria ser calculado sobre seu vencimento base. Sustenta que as Leis Complementares Municipais nº 003/2005 (art. 65) e nº 019/2012 (art. 40, §2º) são inconstitucionais por vincularem o adicional ao salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 4 do STF.

Em suas razões recursais, argumenta que o juízo de origem incorreu em erro de julgamento ao desvirtuar o objeto da lide, exigindo prova da insalubridade quando esta já é reconhecida administrativamente pelo Município, que paga o adicional. Defende a aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a Lei Complementar nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

Em contrarrazões, o Município recorrido sustenta a legalidade da base de cálculo utilizada, argumentando que, embora seja inconstitucional a vinculação ao salário mínimo, não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador na definição de nova base de cálculo, conforme entendimento do STF na Súmula Vinculante nº 4.

Primeiramente, importante esclarecer que a controvérsia central do presente recurso não diz respeito à existência do direito ao adicional de insalubridade - que já é reconhecido e pago administrativamente pelo Município recorrido - mas sim à base de cálculo utilizada para sua apuração.

De fato, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao fundamentar a improcedência na ausência de prova da insalubridade (LTCAT) e na falta de previsão legal específica, quando o cerne da questão é outro: a constitucionalidade da base de cálculo prevista na legislação municipal.

Conforme demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos, a recorrente já recebe o adicional de insalubridade, o que configura inequívoco reconhecimento administrativo pelo Município de que sua atividade é insalubre. Portanto, é desnecessária a produção de laudo técnico para comprovar condição já reconhecida pela Administração.

Superada essa questão, passo à análise da base de cálculo do adicional.

A evolução legislativa municipal demonstra que inicialmente a Lei Complementar nº 083/1990, em seu art. 70, estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo para o adicional de insalubridade:

"Art. 70 - Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo."

Posteriormente, a Lei Complementar nº 003/2005 (art. 65) e a Lei Complementar nº 019/2012 (art. 40, §2º) passaram a estabelecer o salário mínimo como base de cálculo para o adicional.

Ocorre que o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Nessa linha, a Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial."

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 4, estabeleceu duas vedações: (i) a utilização do salário mínimo como indexador e (ii) a substituição da base de cálculo por decisão judicial. Contudo, essa segunda vedação não impede o reconhecimento do efeito repristinatório da norma anterior quando declarada a inconstitucionalidade da norma posterior.

O efeito repristinatório é consequência natural da declaração de inconstitucionalidade, fazendo com que a norma anteriormente revogada, desde que compatível com a Constituição, retorne à vigência.

No caso, declarada incidentalmente a inconstitucionalidade das Leis Complementares nº 003/2005 e nº 019/2012 na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo, deve ser restaurada a aplicação da Lei Complementar nº 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base.

Esse entendimento não configura substituição da base de cálculo por decisão judicial (vedada pela Súmula Vinculante nº 4), mas sim o reconhecimento da vigência da norma anterior constitucionalmente adequada.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO POR LEIS POSTERIORES DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR ESTABELECENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO INDEXADOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que havia dado provimento ao recurso inominado do Município de Peixoto de Azevedo-MT, julgando improcedentes os pedidos da servidora. A Embargante alega omissão e contradição, ao sustentar que a Lei Complementar Municipal nº 83/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, posteriormente alterado por leis que adotaram o salário mínimo, em afronta ao art. 7º, IV, da CF e à Súmula Vinculante nº 4 do STF. Requereu a aplicação do efeito repristinatório da norma anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de lei municipal anterior que fixava como base de cálculo o vencimento do servidor; (ii) estabelecer se, declarada a inconstitucionalidade das leis posteriores que utilizaram o salário mínimo, deve ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a lei anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apreciou a alegação da existência de lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, configurando omissão sanável nos embargos. 4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos. 5. A Súmula Vinculante nº 4 do STF estabelece que, salvo previsão constitucional, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, nem substituído por decisão judicial. 6
. O STF firmou jurisprudência de que, havendo lei anterior prevendo base de cálculo diversa, a declaração de inconstitucionalidade da norma posterior que adota o salário mínimo gera efeito repristinatório da norma anterior, sem configurar atuação legislativa do Judiciário
(Rcl 53572, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54518, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 52952, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54523, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. A inconstitucionalidade dos arts. 65 da Lei Complementar nº 03/2005 e 40 da Lei Complementar nº 19/2012 implica a repristinação do art. 70 da Lei Municipal nº 83/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração providos com efeitos modificativos. (N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Portanto, reconheço a inconstitucionalidade incidental do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, §2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com a consequente aplicação do efeito repristinatório para restabelecer a vigência do art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 083/1990, que prevê o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo.

Ante o exposto, c
onheço do recurso e dou-lhe provimento para:

a)

Declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 65 da Lei Complementar Municipal nº 003/2005 e do art. 40, §2º, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal nº 019/2012, na parte em que estabelecem o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade;

b) Condenar o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, calculadas sobre o vencimento do cargo efetivo da recorrente, referentes ao período não prescrito (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), com reflexos sobre 13º salário, férias e terço constitucional de férias, valores a serem apurados em liquidação de sentença;

c) Determinar a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação, nos termos do RE 870.947/SE (Tema 810), com o trânsito em julgado que incida a taxa Selic.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025